Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727730-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Título Executivo Extrajudicial. Cheque. Alegação De Cobrança Excessiva. Pedido De Produção De Provas Testemunhal E Pericial Indeferido. Cerceamento De Defesa Inocorrente. Juros Moratórios e Correção Monetária. Incidência Do IPCA e da Taxa Selic. Lei N. 14.905/2024. Observância Do Tema 942/STJ. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada na emissão de cinco cheques, cada um no valor de R$143.798,00, totalizando R$718.990,00, emitidos entre março e julho de 2021, reconhecendo o inadimplemento por parte do réu. 2. A parte apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e pericial e impugnou os critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial; (ii) estabelecer se a atualização monetária e os juros de mora aplicados à dívida obedeceram corretamente às disposições legais, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento de provas pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 370 do CPC. 5. A emissão de cheques configura obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85, afastando a necessidade de dilação probatória para discutir a causa do débito ou a adequação dos valores cobrados, salvo prova robusta de vício, o que não ocorreu. 6. A cobrança com base em cheques emitidos voluntariamente pela devedora não configura cobrança indevida, sendo inaplicável a restituição em dobro ou a revisão dos encargos sob alegação genérica de bis in idem. 7. A sentença aplicou corretamente a correção monetária a partir da emissão de cada cártula, conforme o Tema Repetitivo n. 942 do STJ, e os juros de mora a partir da primeira apresentação, nos termos da jurisprudência consolidada. 8. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária aplica-se com base no IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros moratórios com base na taxa SELIC deduzida da variação do IPCA (art. 406, §1o, do CC), o que foi observado pela sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal e pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e os documentos dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. 2. A correção monetária de dívida representada por cheque incide desde a data de emissão da cártula, e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira. Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, quando não houver estipulação contratual diversa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 7.357/85, art. 25; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 942; TJDFT, Acórdão 2006274, 0717010-89.2024.8.07.0006, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 30.05.2025, DJe 13.06.2025; TJDF, acórdão 2009117, rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2025, DJe 30/06/2025. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 371, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial ensejou cerceamento de defesa; b) artigo 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não da emissão dos cheques; c) artigo 406 do Código Civil, aduzindo que o acórdão resistido teria rejeitado uma suposta contradição na aplicação da Lei 14.905/2024 e do tema 942 do STJ. Assevera que a interpretação inadequada resulta na aplicação de uma metodologia que gera bis in idem; d) artigo 940 do Código Civil, afirmando a necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, diante da má-fé da parte contrária; Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, trata-se de ação de cobrança baseada em cinco cheques, no valor unitário de R$143.798,00, devidamente identificados nos autos. Como bem consignado pelo magistrado, a matéria é de direito e prescinde de dilação probatória, uma vez que os títulos apresentados possuem força executiva e constituem prova documental suficiente para fundamentar o pedido. (ID 75717696). Não há que se falar em repetição de indébito quando a cobrança se dá com base em título emitido voluntariamente pela parte devedora, como no caso dos autos. O apelante reconhece que celebrou acordo para parcelamento da dívida mediante a emissão de cinco cheques, o que configura reconhecimento expresso do débito. (ID 75717696). E, infirmar tais conclusões é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 405 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1556834 (Tema 942), definiu que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “a correção monetária incide a partir da emissão e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira.” (ID 75717696). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 406 do Código Civil, igualmente, não merece ser admitido o apelo especial, tendo em vista que o órgão colegiado nesse aspecto assentou que: No caso ora analisado, verifica-se que o Juízo determinou que cada cheque fosse corrigido pelo INPC até 31/08/2024, e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, além de, incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação de cada cártula até 31/08/2024 (vigência da Lei 14.905/2024 e incidência da taxa SELIC (deduzido o IPCA), a partir de 01/09/2024 (art. 406, §1o, do CC). Nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, a sentença aplicou corretamente a taxa SELIC deduzida do IPCA, evitando a ocorrência de bis in idem. Para fins de atualização monetária, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, adotando-se o IPCA como índice de correção, conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, quando não houver estipulação contratual específica. Quanto aos juros de mora, incide a taxa SELIC, já descontada a atualização monetária, em conformidade com o disposto no art. 406, §1o, do mesmo diploma legal. (ID 75717696). Assim, o exame da tese recursal para colher a tese acerca da suposta ocorrência de bis in idem no caso em exame, demandaria, necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017